Tribunal: TJSP
Processo: 1502787-81.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
FURTO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos guardas civis municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão da res furtiva em poder do apelado – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos. Readequação. Maus antecedentes. Exasperação de 1/6. Assertiva de que o réu é detentor

Ementa:
FURTO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos guardas civis municipais, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão da res furtiva em poder do apelado – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos. Readequação. Maus antecedentes. Exasperação de 1/6. Assertiva de que o réu é detentor de "personalidade desvirtuada" não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Dolo inerente ao tipo penal incriminador – Multirreincidência e confissão espontânea. Compensação da atenuante com uma condenação. Utilização das demais condenações para manter o aumento das penas em 1/6 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II e III; e 77, I e II) – Recurso ministerial provido em parte para exasperar as bases e fixar o regime inicial fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502787-81.2019.8.26.0544, da Comarca de Itatiba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL ARMINIO REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso ministerial para, mantida a condenação Rafael Arminio Reis como
incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal, readequar suas penas a 01 (um) ano,
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 12 (doze)
dias-multa, no valor unitário mínimo; mantida a prisão pelos fundamentos antes
esposados na fundamentação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502787-81.2019.8.26.0544 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502787-81.2019.8.26.0544 – Processo Digital
Vara Criminal da Comarca de Itatiba
Apelante: Ministério Público
Apelado: Rafael Arminio Reis
Magistrado sentenciante: Dr. Ezaú Messias Dos Santos
Voto no 12168
FURTO
SIMPLES

Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos
dos guardas civis municipais, tudo em harmonia com o conjunto
probatório
Apreensão da res furtiva em poder do apelado

Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Bases nos mínimos.
Readequação. Maus antecedentes. Exasperação de 1/6. Assertiva de
que o réu é detentor de “personalidade desvirtuada” não evidenciada
(ausência de estudo psicossocial específico). Dolo inerente ao tipo
penal incriminador
Multirreincidência e confissão espontânea.
Compensação da atenuante com uma condenação. Utilização das
demais condenações para manter o aumento das penas em 1/6

Regime inicial fechado Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP,
artigos 44, II e III; e 77, I e II) Recurso ministerial provido em parte
para exasperar as bases e fixar o regime inicial fechado.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
157/169, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Rafael Arminio Reis como incurso no artigo 155, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor
unitário mínimo. Mantida a prisão cautelar processual. Custas ex lege,
observada a gratuidade judiciária concedida.
Inconformado, o Ministério Público apelou postulando 1) a
majoração das bases, dada a culpabilidade exacerbada, a personalidade
distorcida e os péssimos antecedentes; bem como 2) a fixação do regime
inicial fechado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502787-81.2019.8.26.0544 -Voto no
3
múltipla reincidência (fls. 175/184).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 205/210).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 241/249).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que Rafael Arminio Reis, no dia 25
de novembro de 2019, por volta das 09h10, na Praça da Bandeira, n° 33,
Centro, na cidade e comarca de Itatiba, subtraiu, para si, 01 (um) navalhete, 01
(uma) navalha e 01 (uma) parafusadeira de propriedade do estabelecimento
comercial denominado Center Variedades.
A materialidade está consubstanciada na prisão em
flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição, apreensão
(fl. 37), auto de entrega (fl. 40), relatório final (fls. 84/85) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa, tanto que sequer é
questionada pelo réu que, aliás, é confesso. Rafael admitiu que ingressou no
estabelecimento e de lá subtraiu as mercadorias, que seriam trocadas por
drogas. Foi interceptado nas imediações do local (disponível no e-SAJ).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em virtude da
presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente comprovadas

que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há motivo para desconsiderá-
la, pois ninguém assume a autoria de um delito sem que o tenha efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502787-81.2019.8.26.0544 -Voto no
4
praticado.
Mas não é só.
Os guardas civis municipais Leandro Guido Megda e
Leandro Morente Catalani, responsáveis pelas diligências que culminaram na
prisão do réu, narraram os fatos de forma harmônica e segura. Foram
acionados por populares os quais noticiaram a prática de um furto em
andamento. No logradouro indicado, depararam-se com Rafael, o qual
dispensou uma sacola ao solo e tentou empreender fuga, sem sucesso.
Abordado, o réu confessou a prática do delito. A res furtiva foi localizada no
interior da sacola que Rafael dispensara (disponível no e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, municipal, estadual ou federal por si só, não
invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e
se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Não bastasse, parte da res furtiva foi apreendida em poder
do réu, fato que o compromete de maneira decisiva.
A título de exemplo:
(...) Furto
Apreensão da res em poder do acusado

Inversão do ônus probatório Entendimento. A apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502787-81.2019.8.26.0544 -Voto no
5
da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus
probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem. (...) (TJSP, Apelação no
0000940-44.2016.8.26.0635,
8a
Câmara
de
Direito
Criminal, Relator Grassi Neto, J. 08.03.2018).
Assim, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal de Rafael pelo crime do artigo 155,
caput, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram fixadas nos patamares, cabendo, no
entanto, exaspera-las à fração de 1/6, nos moldes requeridos pelo Ministério
Público, em razão dos maus antecedentes (cf. certidão unificada de fls. 56/62
autos nos 0000625-16.2013.8.26.0281, trânsito em julgado em 09/09/2013; e
0003359-37.2013.8.26.0281, trânsito em julgado em 20/02/2014), isto é, 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Registre-se, pois oportuno, que ao contrário do sustentado
pelo Parquet, não há motivo para o incremento das sanções em razão da
“culpabilidade exacerbada” e da “personalidade distorcida”, eis que a conduta
não extrapolou o dolo inerente ao tipo penal e as consequências a ele
imanentes; e não foram produzidos elementos técnicos para aferir as
características da sua personalidade, em especial exame psicossocial
multidisciplinar.
Na segunda fase, as reprimendas foram acertadamente
acrescidas do coeficiente de 1/6 (um sexto), resultando definitivas, no
recálculo, à míngua de outras modificadoras, em 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário
mínimo. Isto porque, a despeito da confissão espontânea do apelado, este é
portador de múltipla reincidência específica (cf. certidão unificada de fls. 56/62

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502787-81.2019.8.26.0544 -Voto no
6
autos nos 0004209-23.2015.8.26.0281, trânsito em julgado em 11/07/2016;
0004237-25.2014.8.26.0281,
trânsito
em
julgado
em
22/11/2016;
1501225-71.2018.8.26.0544, trânsito em julgado em 05/02/2019), o que
impede a compensação integral porquanto o entendimento pacífico do C.
STJ é no sentido de que, nessas situações, uma das condenações deve ser
utilizada na compensação, enquanto as demais autorizam a majoração das
penas (e.g.: AgRg no REsp no 1.424.247/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, J.
03.02.2015; HC no 345.720/SC, Quinta Turma, Rel. Reynaldo Soares Fonseca,
J. 17.05.2016; HC no 332.651/SP, Sexta Turma, Rel. Rogério Schietti Cruz, J.
26.04.2016).
O regime inicial deve ser alterado para o fechado nos
termos propostos na irresignação ministerial porque a circunstância judicial
desfavorável e a múltipla reincidência, ademais específicas, incompatibilizam e
desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais brando (artigo 59, III;
c.c. art. 33, § 3o, do Código Penal).
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO SIMPLES. (...) 3.
Embora a pena final não tenha ultrapassado 4 anos de
reclusão, a presença de circunstância judicial negativa
e de reincidência possibilita a fixação do regime inicial
fechado. Não incidência do Enunciado n. 269 da Súmula
desta Corte. Habeas corpus não conhecido. (STJ HC no
451.254/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J.
04.09.2018, DJe 12.09.2018 g.n.).
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou mesmo a concessão de sursis (CP, art. 44, II e III; e
art. 77, I e II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502787-81.2019.8.26.0544 -Voto no
7
Em
epílogo, persistem os fundamentos da prisão
preventiva decretada em desfavor de Rafael, já ratificados na sentença (fl.
168), agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito
em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar (STF
HC no 89.824/MS
Rel.
Ministro Ayres Britto
Dje. 28.08.2008; STJ
RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi
Dje 20.03.2013).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso ministerial
para, mantida a condenação Rafael Arminio Reis como incurso no artigo 155,
“caput”, do Código Penal, readequar suas penas a 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 12 (doze)
dias-multa, no valor unitário mínimo; mantida a prisão pelos fundamentos antes
esposados na fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator